Tribunal: TJMMG
Processo: 2000013-26.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000013-26.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 30/04/2024 Publicação: 09/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – TRANCAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE VINCULAÇÃO ENTRE AS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA – ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO ART. 439, 'C', DO CPPM – RESÍDUO ADMINISTRATIVO – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes. Apenas há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. 2. A absolvição na esfera penal fundada na alínea “c” do art. 439 do CPPM (“não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal”) é incapaz de desconstituir a punição administrativa aplicada em virtude do cometimento de infração disciplinar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Igor Henrique Cardoso, Jonas Ferreira de Oliveira e Lúcio Fernandes dos Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada pelos militares apelantes, visando ao trancamento e arquivamento do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 101.371/2022 – CPM. Quanto aos fatos, os autores alegam o seguinte: - foram acusados de, em tese, nos dias 16/05/2019, 18/05/2019 e 23/05/2019, terem exigido para si, de forma direta, no exercício da função, e em razão dela, vantagem indevida; - tais fatos foram objeto da Ação Penal que tramitou na 4ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais sob o n. 2000095-65.2020.9.13.0004, bem como ensejaram a instauração do PAD supracitado; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - houve a absolvição dos Autores na ação penal, com fulcro no artigo 439, alínea “c”, do CPPM, sendo confirmada a decisão pelo egrégio Tribunal de Justiça Militar; - embora tenham sido absolvidos na esfera penal, o PAD continuou a tramitar, tendo eles requerido, em defesa prévia, o arquivamento do processo em virtude da prolação de sentença absolutória pela Justiça Militar. Entretanto, a Coronel da Corregedoria da PMMG decidiu pela continuidade da apuração, sob o argumento de que “a absolvição com base na não existência de prova de ter o réu concorrido para a infração penal se baseia na existência de dúvida razoável acerca da autoria, coautoria ou participação do acusado na prática delituosa”; - a continuidade do PAD viola a legalidade, a eficiência e a razoabilidade, “pois restou claro na decisão judicial exatamente a incapacidade de demonstrar o cometimento da conduta dita antiética”; - as acusações contidas na Portaria do PAD e na denúncia criminal são similares, ao passo que a absolvição na seara criminal, por inexistência de prova de terem os acusados concorrido para a infração penal (artigo 439, alínea “c”, do CPPM), vincula a seara administrativa, tendo em vista que a conduta da qual são acusados pressupõe a autoria; - um dos argumentos apresentados pela Coronel da Corregedoria da PMMG é de que a decisão absolutória com fulcro no artigo 439, alínea “c”, do CPPM tem relação com o inciso V, e não com o inciso IV do artigo 386 do CPP, não correspondendo, portanto, à negativa de autoria; - realmente existe diferença entre “não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal” e “estar provado que o réu não concorreu para a infração penal”, contudo, no artigo 439 do CPPM, a única previsão é a contida na alínea “c”, não havendo uma divisão entre as duas hipóteses, ao contrário do que ocorre no Código de Processo Penal Comum; - o egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais já decidiu, por diversas vezes, que a sentença absolutória criminal com fulcro no artigo 439, alínea “c”, vincula a seara administrativa; - a manutenção dos atos do PAD configura ilegalidade e arbitrariedade por parte da Administração Militar, devendo ele ser arquivado. Com a inicial, sobrevieram aos autos os documentos colacionados no Evento 01 do processo de origem. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando os termos da pretensão autoral, para a improcedência dos pedidos. Em sentença (Evento 84), o doutor juiz de direito da 5ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] II – FUNDAMENTAÇÃO Pelo que se depreende dos autos, “... os militares acusados, todos lotados no 49º BPM à época dos fatos e então integrantes de uma mesma guarnição policial, teriam exigido indevidamente de um civil a entrega de uma arma de fogo, sob ameaça de forja-lhe [sic] uma prisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 em flagrante caso não cumprisse o ora combinado, cujas tratativas foram realizadas por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp; 1.2.1 após o aludido civil comparecer ao Ministério Público Estadual, foi deflagrada uma operação para acompanhar o deslinde dos fatos, ocasião em que no dia 23/05/19, por volta das 20h14min, a guarnição policial composta pelos militares acusados foi vista no local apontado pelo denunciante, onde supostamente seria entregue a arma de fogo, razão pela qual a equipe responsável solicitou o comparecimento do Oficial CPU da Unidade para a realização da abordagem aos aludidos militares; 1.2.2 em razão do comparecimento do Oficial CPU ao local, cuja viatura estava com os sinais luminosos e sonoros ligados, o 1 º Sgt QPR Fernandes e o Cb Jonas, os quais haviam desembarcado da viatura em que se encontravam, correram para dentro de um campo cercado por um barranco cheio de mato localizado nas imediações, e de igual forma, o Cb Igor, motorista da viatura, tentou evadir do local; 1.2.3 cerca de vinte e um minutos após, o 1º Sgt QPR Fernandes e o Cb Jonas retornaram ao local onde estavam a viatura da guarnição e a viatura do Oficial CPU, chegando posteriormente o Oficial Comando Tático, ocasião em que foram realizadas buscas nas viaturas e nos três militares acusados, mas o terminal telefônico de onde as mensagens teriam sido enviadas ao denunciante não foi encontrado na posse de nenhum dos militares;...” No âmbito criminal, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos Autores, acusando-os da prática de crime previsto no artigo 305, do CPM (concussão), que foi recebida pelo juízo competente, dando início à ação penal nº 2000095-65.2020.9.13.0004, cuja sentença proferida absolveu os militares das acusações, conforme trecho final do dispositivo: “Após analisar as provas dos autos, por unanimidade de votos, o Conselho Permanente de Justiça decidiu absolver os réus, 1º Sgt PM Lúcio Fernandes dos Santos, Cb PM Igor Henrique Cardoso e Cb PM Jonas Ferreira de Oliveira, da prática do crime previsto no art. 305 (concussão), do CPM, por maioria, nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM, por não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal.” No âmbito administrativo, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar nº 101.371/2022 - CPM, para a apuração do cometimento de transgressão prevista no artigo 13, III, c/c artigo 64, II, § único, III, do CEDM. O referido PAD encontra-se em trâmite, sendo o último ato o interrogatório dos acusados, conforme documentos juntados pelos Autores (evento 64, DOC6). Pois bem. (...) Consta da sentença proferida na ação penal já citada, que: “por unanimidade de votos, o Conselho Permanente de Justiça decidiu absolver os réus, 1º Sgt PM Lúcio Fernandes dos Santos, Cb PM Igor Henrique Cardoso e Cb PM Jonas Ferreira de Oliveira, da prática do crime previsto no art. 305 (concussão), do CPM, por maioria, nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM, por não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal”. Neste sentido, mesmo tendo sido absolvidos na ação penal mencionada, entendo que a suposta conduta deve ser apurada a fim de verificar a ocorrência de falta residual, para que, em caso de comprovação, a Administração Militar possa, eventualmente, enquadrar e punir a referida conduta, inclusive porque foram absolvidos com base na alínea ‘C’, do artigo 439, do CPPM (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal), não havendo que se falar em inexistência do fato ou negativa de sua autoria. Ademais, a punição administrativa por falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal é matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Súmula 18 – Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”. Outrossim, sem a pretensão de imiscuir no tipo penal, certo é que o simples fato de tentar exigir, para si, de forma direta, no exercício da função, e em razão dela, vantagem indevida, configura motivo suficiente para enquadramento transgressional, haja vista que uma das funções da Polícia Militar é exatamente combater o crime, devendo, cada um de seus membros, primar pelo exemplo de retidão em sua conduta e seu comportamento. É sabido que a Administração Militar, a partir do momento em que toma conhecimento de conduta praticada por qualquer integrante da IME, mesmo que ainda em tese, seja passível de enquadramento como infração disciplinar, deve, em estrita observância ao princípio da legalidade, apurar se tal conduta resta configurada como passível de sanção administrativa, o que é o caso dos presentes autos. (...) No mesmo sentido, assim determina o parágrafo único, do artigo 540, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – MAPPA: “Art. 540. A absolvição criminal e/ou civil por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, ressalvadas as hipóteses em que o juiz tenha reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Parágrafo único. O andamento do processo disciplinar para apuração de conduta antiética residual ao delito não depende do andamento da investigação ou do processo criminal sobre o mesmo fato.” No caso dos Autores, conforme sentença criminal constante no evento 1, DOC17, a absolvição na esfera criminal se deu com base na alínea ‘c’, do artigo 439, do CPPM, ou seja, por inexistir prova de terem os acusados concorrido para a infração penal, não tendo sido ali reconhecida a inexistência do fato ou mesmo a negativa de autoria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim, é irrelevante que tenha havido a absolvição criminal dos Autores na alínea “c”, do artigo 439, do CPPM, tendo em vista o princípio da autonomia das searas civil, administrativa e penal. Com base nestes argumentos, reputo como válida a decisão que determinou a continuidade da tramitação do PAD. (...) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, decido: Julgar improcedentes os pedidos dos Autores, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenar os Autores ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98, do CPC. [...] Após, sobreveio o recurso de apelação dos autores, em cujas razões reiteram as teses desenvolvidas em sua inicial. Intimado, o apelado, Estado de Minas Gerais, apresentou suas contrarrazões. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, após a análise dos autos, confesso a vossas excelências que não tenho como me afastar dos fundamentos e da conclusão da respeitável sentença, que deve ser mantida. Em primeiro lugar, quero relembrar aos eminentes magistrados que a pretensão dos autores é de trancamento do PAD em face da absolvição na esfera criminal com base no art. 439, “c”, do CPPM. Pois bem. Como bem observado na sentença, é nítida a independência entre as esferas criminal e administrativa nestes autos. É correto afirmar que um fato pode configurar crime e transgressão, bem como pode não configurar crime, mas configurar transgressão residual, e pode, ainda, o fato configurar crime, mas não configurar transgressão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No caso dos autos, não é possível vincular a decisão administrativa à decisão do Juízo Criminal que absolveu o militar pela ausência de provas de ter o militar concorrido para a infração penal. Não houve apontamento para a inexistência do crime ou a negativa de autoria, exigíveis para a pretendida vinculação, ao contrário do que quer fazer crer o apelante. Para mim, a hipótese que descreve “não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal” não significa o reconhecimento quanto à negativa de autoria. Não temos no ordenamento processual penal militar tal hipótese, cuja previsão se encontra apenas na legislação processual penal comum, ou ordinária. Vejamos o dispositivo específico do CPPM: Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência; b) não constituir o fato infração penal; c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal; d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar); e) não existir prova suficiente para a condenação; f) estar extinta a punibilidade. [...] O dispositivo em referência não faz alusão à negativa de autoria, mas revela a necessidade de absolvição quando não existir prova de que o réu concorreu para o delito, ou seja, quando as provas são insuficientes para apontar a autoria do acusado. É diferente de afirmar que as provas revelam que o acusado não foi o autor do delito. No Código de Processo Penal brasileiro, a disposição era a mesma até o ano de 2008, quando a Lei n. 11.960/2008 trouxe disposição clara para a negativa de autoria, ao prever a absolvição quando houver prova de que o acusado não praticou a infração penal. Confira-se o CPP: CPP Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: I - estar provada a inexistência do fato; II - não haver prova da existência do fato; III - não constituir o fato infração penal; IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) PV - existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena (arts. 17, 18, 19, 22 e 24, § 1o, do Código Penal); V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) VI - não existir prova suficiente para a condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; VII – não existir prova suficiente para a condenação. Apesar de manter a absolvição quando não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal, a lei em comento expôs a hipótese de negativa de autoria quando existir prova de que o acusado não concorreu para a infração penal. A diferença é muito clara. Nesse sentido há decisão inequívoca do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência abaixo: ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO ART. 439, 'C', DO CPPM. RESÍDUO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes. Apenas há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. 2. A absolvição na esfera penal fundada na alínea 'c' do art. 439 do CPPM ('não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal') é incapaz de desconstituir a punição administrativa aplicada em virtude do cometimento de infração disciplinar. 3. Hipótese em que o Tribunal a quo reconheceu a existência de resíduo administrativo (prática de outras transgressões disciplinares, que não as que foram alvo do processo-crime) a justificar a manutenção da decisão administrativa que culminou com a expulsão do agravante da corporação militar.4. Agravo Regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 371.304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/10/2013). (destaque nosso) Por isso, impera o disposto no art. 935 do Código Civil brasileiro, que trata da independência entre as esferas criminal e administrativa quando não for o caso de negativa de autoria e de inexistência do fato, o que também promove a aplicação da Súmula 18 do Supremo Tribunal Federal. Vejam a jurisprudência do STJ a respeito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória, exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. 2. Não há ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão, de forma explícita, rechaça todas as teses do recorrente, apenas chegando a conclusão desfavorável a este. 3. A ausência de provas proclamada na esfera criminal quanto à autoria não vincula a esfera civil (art. 935, CC/02). Embargos de declaração rejeitados' (STJ, EDcl no REsp 980.461/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 23/05/2012). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DO FATO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. (...) 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, tendo em vista a independência das esferas cível e criminal, a absolvição nesse juízo apenas vincula a esfera cível quando restar reconhecida a inexistência do fato ou atestar não ter sido o demandado seu autor, o que não ocorreu no caso, posto que o Juízo reconheceu apenas não constituir o fato infração penal e não a inexistência do fato em si. Nos termos do art. 386, I, do CPP, subsiste a possibilidade de responsabilização na ação civil pública. (...) 4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 519.456/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe Documento: 1353282 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 09/10/2014 Página 17de 4 Superior Tribunal de Justiça de 26/08/2014). Dessa forma, a tese de vinculação da decisão administrativa à absolvição com base na negativa de autoria não pode prosperar. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de abril de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator